Tribunal: TJBA
Processo: 8007368-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007368-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO VEIGA RIGAUD e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão quanto à análise do IRDR n. 8018131-37.2021.8.05.0000. Tema 18. Sentença que reconheceu a prescrição. Não enquadramento na discussão atrelada ao IRDR. Menção expressa no acórdão. Utilização inadequada dos embargos para rediscutir matéria decidida. Rejeição do recurso. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento à apelação, deferindo o benefício da gratuidade de justiça e afastando o reconhecimento de prescrição em ação de liquidação individual de sentença coletiva. O embargante alega omissão quanto à análise do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 8018131-37.2021.8.05.0000, que trata da necessidade de filiação a sindicato e do marco temporal do reajuste da URV, requerendo o sobrestamento do feito com base no tema 18. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão sobre a existência do IRDR n. 8018131-37.2021.8.05.0000 e a suposta necessidade de sobrestamento do feito em razão do tema 18. III. Razões de decidir 3.Da análise dos autos, infere-se que o decisum objurgado fez menção expressa ao IRDR n. 8018131-37.2021.8.05.0000, afastando o sobrestamento sob o fundamento de que a sentença reconheceu, de plano, a prescrição, inexistindo, até o momento, controvérsia sobre as teses em análise no incidente. 4. O embargante pretende, em verdade, apresentar seu inconformismo com o posicionamento adotado por essa Egrégia Corte, o que, por certo, não se coaduna com a via recursal manejada. IV. Dispositivo e tese 5.Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007368-03.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargados CARLOS ALBERTO VEIGA RIGAUD e outros (9). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.